Tribunal: TJDFT
Processo: 0761163-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO POR ATOS PRATICADOS POR SEUS AGENTES. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONCRETA AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. NESTE PONTO, RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL à reparação por danos extrapatrimoniais supostamente sofridos em razão do cometimento de crime de corrupção passiva por agente público, que tentou subornar o requerente para que não lhe fosse imposta multa administrativa. Recurso inominado interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência do pedido.
II. Em sede recursal, o requerente alega que: a) há mais de dez anos processa e comercializa materiais recicláveis para obter o seu sustento e o de sua família; b) em 3 de fevereiro de 2022 uma equipe do DF LEGAL fez uma vistoria em seu estabelecimento e lhe aplicou uma multa de R$6.839,53; c) após sete dias da aplicação da multa, um funcionário do DF LEGAL voltou ao estabelecimento do requerente e lhe disse que poderia retirar a multa aplicada ao estabelecimento caso lhe fosse repassado diretamente o valor de R$2.000,00; d) apesar de ter recusado imediatamente a proposta, foi diversas vezes contatado por mensagens do agente público através do “whatsapp” com a intenção de obter o proveito econômico; e) em uma das oportunidades, o requerente informou à polícia que, diante do conjunto probatório demonstrado, realizou a prisão em flagrante do agente público; f) posteriormente o agente público confessou o crime praticado e celebrou acordo de não persecução penal; g) o requerente experimentou danos extrapatrimoniais em razão da coação que sofreu por parte do agente público investido nas atribuições do cargo em comissão que exercia, a fim de obter vantagens pessoais.
III. É cediço que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (Constituição Federal, artigo 37, § 6o). Assim, a responsabilidade civil do ente federativo, em razão de atos comissivos de seus agentes, é objetiva (modalidade risco administrativo), a qual dispensa a comprovação de culpa e exige, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.
IV. De outro giro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
V. No caso concreto, a presente situação fática ultrapassa a esfera de mero aborrecimento a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, em virtude da afetação à integridade psicológica da personalidade da parte requerente (Código Civil, artigo 12).
VI. Isso porque, ainda que o crime de corrupção passiva tenha sido praticado contra a administração pública, o requerente foi ilegalmente coagido a realizar pagamento de valores indevidos para o agente público, que se aproveitou da suposta aplicação de infração administrativa para obtenção de proveito pessoal.
VII. Por sua vez, o requerente, sem alternativa diante da insistência do agente público na obtenção do suborno, precisou recorrer à polícia e se submeter a confirmar mediante mensagens de aplicativo e ligações que o pagamento seria realizado em local previamente marcado, ocasião em que o agente público foi preso em flagrante, o que causou inúmeros transtornos à pessoa honesta que se recusou a contribuir com o crime de corrupção passiva praticado.
VIII. E em relação ao “quantum”, fixa-se a reparação em R$ 4.000,00, na medida em que guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, bem como o caráter pedagógico da medida.
X. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 12.000,00) à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras ao requerente.
XI. Recurso conhecido e provido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros legais a partir da citação. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. Ressalta-se que o recorrente litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita, ora deferida.